Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-29.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002795-29.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BEATRIZ LODI RISSINI - CPF: 651.350.161-04 (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIANTE DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA ALEGADA CONTRATAÇÃO – PRETENSÃO QUE OCORRA COMPENSAÇÃO DE DEVALORES – NÃO ACOLHIMENTO – EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE APENAS PARA SANAR OMISSÃO APONTADA NO ENTANTO MANTIDA A DECISÃO EM SEUS TERMOS.

Os embargos de declaração constitui recurso viável para sanar omissão contradição ou obscuridades acaso existentes na decisão.

Havendo reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes tendo em vista que a alegada contratação teria decorrido de fraude, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu de desconstituir não há falar em compensação de valores.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 10022795-29-2018

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADA: BEATRIZ LODI RISSINI

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Banco BMG S/A, em face do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante para determinar a repetição do indébito na forma simples bem como reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais o Embargante sustenta que há omissão no acórdão recorrido quanto a compensação na condenação ou restituição ao Banco do valor depositado na conta da parte Autora na quantia de R$ 15.370,00 (quinze mil trezentos e setenta reais) conforme TED’s juntados aos autos ID 183138974, evitando enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Nas contrarrazões a Embargada sustenta que no caso estão ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC sendo que a demanda foi julgada contrariando a pretensão da Embargante não sendo cabível embargos de declaração.

Assevera que a embargante por via oblíqua pretende que seja conhecido pedido contraposto em rito processual no qual não é admitido. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023